Tribunal: TJPA
Processo: 0830860-80.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830860-80.2025.8.14.0301

APELANTE: RICARDO TAKEO KITAMURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ricardo Takeo Kitamura, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de Banco Bradesco S/A, julgou improcedente a demanda incidental em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O embargante sustentou nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e inépcia da execução, notadamente pela ausência da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a execução fundada em cédula de crédito bancário pode prosseguir quando o exequente instrui a petição inicial apenas com cópia digitalizada do título, sem apresentação da via original da cártula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e possui natureza de título de crédito, sendo transferível mediante endosso, conforme previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4. A natureza cambial do título atrai a incidência do princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício do direito creditório depende da posse da cártula original que incorpora o crédito.

5. A apresentação do título original garante a autenticidade da obrigação e previne o risco de circulação do título e eventual cobrança em duplicidade contra o devedor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é obrigatória nas demandas que nela se fundamentam, admitindo-se dispensa apenas mediante justificativa plausível.

7. A ausência da cártula original configura falta de documento indispensável à propositura da execução, caracterizando vício que impede o desenvolvimento válido do processo executivo.

8. Reconhecida a ausência de pressuposto processual essencial, impõe-se a extinção da execução sem resolução de mérito, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário, por possuir natureza de título de crédito transferível por endosso, submete-se ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação da via original para aparelhar validamente a execução.

2. A instrução da execução apenas com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário caracteriza ausência de documento indispensável à propositura da ação executiva.

3. A inexistência da via original do título autoriza a extinção do processo de execução sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; CPC, arts. 240, 321, 485, IV, 784, XII, e 786; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; TJPA, AC 0813013-16.2022.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJPA, AC 0804472-26.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830860-80.2025.8.14.0301

APELANTE: RICARDO TAKEO KITAMURA (REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RICARDO TAKEO KITAMURA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da na
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo apenso à Execução de Título Extrajudicial nº 0844652-48.2018.8.14.0301) ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou
improcedente
a demanda incidental.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO EM 1º GRAU

PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial do executado, citado por edital, opôs os presentes Embargos à Execução, sustentando, em resumo:

Preliminarmente:
a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios de localização do devedor; a inépcia da inicial da execução pela ausência de título executivo válido, arguindo (i) a falta de assinatura de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário (CCB) e (ii) a não apresentação da via original do título, documento indispensável.

Prejudicial de Mérito:
a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, pela inércia do banco credor em promover a citação em tempo hábil.

No mérito:
a aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova e a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Pedidos Finais:
requereu, ao final, o acolhimento das preliminares para extinguir a execução, o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a procedência dos embargos.

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS (CONTESTAÇÃO)
O banco embargado apresentou impugnação, alegando, em síntese, a regularidade do título executivo e o inadimplemento da obrigação pactuada pelo devedor, defendendo a rejeição dos embargos.

OUTROS ATOS PROCESSUAIS
Foi deferido o pedido de gratuidade da justiça ao embargante. As partes dispensaram a realização de audiência de conciliação.

SENTENÇA (id. 32978466)
O juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os embargos. Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada:

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 784, XII; 786; 240; 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por RICARDO TAKEO KITAMURA contra BANCO BRADESCO S.A.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

No caso de ter sido deferida expressamente a justiça gratuita à parte sucumbente no curso do processo, deve-se observar o disposto no art. 98, §2º e seguintes, do CPC/2015.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformada, a
RICARDO TAKEO KITAMURA (Representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará)
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (id.32978467)
alegando:

(i)
Nulidade da Citação por Edital:
pelo não esgotamento dos meios de busca, visto que a Curadoria indicou endereço constante no sistema InfoSeg que não foi diligenciado.

(ii)
Prescrição da Pretensão Executiva:
pela desídia do Apelado em promover a citação antes do implemento do prazo de 5 anos, o que afasta a interrupção retroativa da prescrição.

(iii)
Inépcia da Execução por Ausência de Título Válido:
pela falta de assinatura de duas testemunhas na CCB.

(iv)
Inépcia da Execução por Ausência de Documento Indispensável:
pela não juntada da via original do título de crédito.

Ao final, requer:

O conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O acolhimento das preliminares ou da prejudicial de mérito para extinguir a ação de execução.

Contrarrazões do apelado id. 32978472
foram apresentadas, nas quais o banco reitera a validade do título executivo, a legalidade do contrato e a ausência de irregularidades, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos pressupostos de validade da Ação de Execução, especificamente no que tange à regularidade da citação, à ocorrência da prescrição e à exequibilidade do título que a instrui.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Mantenho os benefícios da justiça gratuita deferidos ao Apelante no juízo de origem, estendendo seus efeitos a esta instância recursal.

PRELIMINAR DE MÉRITO: DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Acolho a preliminar arguida pelo Apelante, o que prejudica a análise das demais matérias.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é, por força de lei, um título executivo extrajudicial. Contudo, o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004 lhe confere expressamente a característica de título de crédito transferível por endosso.

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Tal qualidade atrai a incidência do princípio da cartularidade, basilar do direito cambiário, segundo o qual o direito de crédito está incorporado ao documento físico.

A posse da cártula original é, portanto, condição para o exercício do direito nela representado. A exigência não é mero formalismo, mas uma garantia fundamental de que o título não foi posto em circulação, evitando o risco de uma cobrança dúplice contra o devedor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apresentação da via original da CCB é obrigatória. Cito o precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.

STJ - AgInt no REsp: 1917965 MA 2021/0021191-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão da ausência de juntada da cédula de crédito bancário em sua via original, conforme exigido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do feito executivo diante da não apresentação do título executivo em sua forma original, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, especialmente tratando-se de cédula de crédito bancário com natureza cambial e circulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, conforme arts. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial, sendo dotada de características típicas dos títulos de crédito, como a cartularidade e a possibilidade de circulação.

4. A exigência da juntada da via original visa garantir a autenticidade da cártula e prevenir eventual duplicidade de cobrança, dado o potencial de circulação do título por endosso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece que, em regra, é nula a execução instruída apenas com cópia do título circulável, salvo prova de que o título não circulou, o que não foi demonstrado no caso.

6. A parte exequente foi devidamente intimada a cumprir ordem de emenda à inicial e apresentou apenas cópia da cédula, sem justificativa plausível para a não apresentação do original, o que configura descumprimento do comando judicial.

7. Configurada a ausência de pressuposto processual essencial e diante da inércia da parte, é legítima a extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário, por sua natureza cambial e possibilidade de circulação, deve ser apresentada em sua via original para aparelhamento válido da ação de execução; 2. A não apresentação da cártula original, sem justificativa idônea, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito; 3. A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica e prevenir a cobrança indevida em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; STJ, Súmula 233.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.915.736/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.997.729/MG, j. 23.08.2022; TJ-RN, AC 0806225-23.2016.8.20.5106, Rel. Des. Amilcar Maia, j. 07.11.2021; TJ-DF, AC 0725219-04.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.10.2022.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08130131620228140028, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado

Tese de julgamento: A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando o título possui natureza cartular. (...) A autenticação de cópias por advogado não supre a obrigatoriedade da apresentação do original de título com potencial de circulação por endosso.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804472-26.2023.8.14.0006, Relator: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque,, Data de Julgamento: 08/07/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, o banco Apelado instruiu a execução apenas com a cópia digitalizada do título. A ausência do documento original representa a falta de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, vício que não pode ser ignorado.

MÉRITO Prejudicada a análise das demais teses recursais (nulidade de citação, prescrição e falta de testemunhas) em razão do acolhimento da preliminar que leva à extinção do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e, acolhendo a preliminar arguida, julgar extinta a Ação de Execução nº 0844652-48.2018.8.14.0301, sem resolução de mérito, pela ausência de documento indispensável à sua propositura, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários: Condeno o banco Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026